Tribunal: TJDFT
Processo: 0707260-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. TEMPESTIVIDADE. PROVIMENTO. ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. NÃO CONFIGURADA. SEGURANÇA INDEFERIDA.
1. Na ocasião da impetração do Mandado de Segurança, ainda não havia transcorrido o prazo decadencial previsto no artigo 23 da Lei 12.016/2006, motivo pelo qual o pleito mandamental deve ser tido como tempestivo.
2. A Lei no 12.016/2009, previu o Mandado de Segurança como um procedimento sumarizado e documental, sendo possível sua impetração, conforme disposição de seu artigo 1o, para afastar lesão a direito subjetivo, individual ou coletivo, através de determinação, repressiva ou preventiva, de ilegalidade ou abuso de poder dirigida à autoridade pública ou pessoa a ela equiparada.
3. A Jurisprudência deste Egrégio Tribunal consolidou posicionamento no qual se entende ser incabível Mandado de Segurança contra ato judicial, com exceção permitida apenas em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.
4. Agravo interno conhecido e provido. Ordem denegada.